Tribunal: TJSP
Processo: 2206935-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Civil e processual. Ação de reintegração de posse. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Concessão de liminar possessória, com contraditório diferido, que nada autoriza no caso concreto, tendo em vista que, em cognição sumária, os elementos de convicção não dão conforto a tal pretensão. Contraditório prévio que se impõe. No mais, inviável a concessão de medida de urgência fundada na regra geral do

Ementa:
Civil e processual. Ação de reintegração de posse. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Concessão de liminar possessória, com contraditório diferido, que nada autoriza no caso concreto, tendo em vista que, em cognição sumária, os elementos de convicção não dão conforto a tal pretensão. Contraditório prévio que se impõe. No mais, inviável a concessão de medida de urgência fundada na regra geral do artigo 300 do CPC.
RECURSO DESPROVIDO.